Tribunal: STF
Processo: MS 38992
Classe: MS
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Daniel de Macedo Alves Pereira postulou ingresso no processo na qualidade de “assistente litisconsorcial da autoridade impetrada” (eDoc 13).



    2. A Lei do Mandado de Segurança (Lei n. 12.016/2009, art. 24) veta, como regra geral, a intervenção de terceiros no mandamus, inclusive na forma de assistência.



    Embora o mandado de segurança não comporte assistência simples ou litisconsorcial de terceiros estranhos às partes originais, a lei expressamente admite o litisconsórcio quando a natureza da relação jurídica material assim exigir. O art. 24 da Lei n. 12.016/09, ao mandar aplicar os arts. 46 a 49 do Código de Processo Civil de 1973 (arts. 113 a 123 do CPC/2015), autoriza a formação de litisconsórcio passivo necessário nos casos em que a decisão da ação mandamental possa afetar diretamente o direito de terceiro, que não está está propriamente “assistindo” a uma das partes, mas sim integrando a lide como parte necessária, dado que sem a sua presença não se poderia produzir um julgamento válido e eficaz.



    Na hipótese, a controvérsia cinge-se a mandado de segurança impetrado contra ato do Presidente da República que, por meio da Mensagem n. 42/2023, propôs ao Congresso Nacional a retirada de tramitação da Mensagem n. 589/2022, “referente à indicação do Senhor DANIEL DE MACEDO ALVES PEREIRA, Defensor Público, para ser reconduzido ao cargo de Defensor Público-Geral Federal da Defensoria Pública da União”. 



    No entanto, trata-se de situação bastante específica, qual seja, o interessado que havia figurado na lista tríplice para o cargo em disputa e que fora indicado para recondução ao cargo por meio da Mensagem n. 589/2022 é o terceiro que seria impactado pela decisão objeto do mandamus, porém sua posição é contrária à pretensão do impetrante. Ou seja, ele busca atuar ao lado da autoridade coatora, representada pela União, para defender a validade do ato presidencial impugnado. A intervenção de Daniel, portanto, somente seria juridicamente correta se encarada como litisconsórcio, não como assistência.



    O fato de ele ter requerido sua admissão nos autos sob a designação de “assistente litisconsorcial” da autoridade coatora não vincula o julgador, pois trata-se de um terceiro cuja esfera jurídica será diretamente atingida pelo resultado do mandamus, justificando seu ingresso, mas na condição de litisconsorte passivo.



     Por outro lado, deferir o pedido tal como formulado, a título de “assistência litisconsorcial”, seria afrontar a regra legal de incompatibilidade da assistência na ação mandamental.



    Ressalto que a jurisprudência do Supremo é pacífica quanto à inadmissibilidade de intervenção de terceiros em sede de mandado de segurança. Nesse sentido, destacam-se, entre outros, os seguintes precedentes: RE 1.046.278 AgR-segundo, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 3.9.2020; e MS 31.176, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 6.11.2014.



    Nesse cenário, com base na legislação (Lei n. 12.016/2009, art. 24) e nos aludidos julgados desta Corte, o pedido de ingresso de Daniel de Macedo Alves Pereira como assistente litisconsorcial no mandado de segurança em questão deve ser rejeitado.



    3. Do exposto, indefiro o pedido de ingresso na forma como requerida.



    4. Após as devidas intimações, retornem os autos, com urgência, para inclusão em pauta.



    5. Intime-se. Publique. 



Brasília, 2 de setembro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente